Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APARENTE CONTRADIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração cabíveis para as devidas correções dos provimentos jurisdicionais, sem que se rediscutam as causas.
2. Na linha de entendimento do col. STJ (Tema 1059), não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.